Tribunal: TJSP
Processo: 2229963-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177644
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2229963-74.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALESSANDRO NUNES BENVINDO DE SOUSA, é agravada JUVELINA FRANCISCA
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente
sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2229963-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8707
2
VOTO No: 8707
AGRAVO REGIMENTAL No: 2229963-74.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ALESSANDRO NUNES BENVINDO DE SOUSA
AGRAVADO: JUVELINA FRANCISCA DE JESUS
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento.
Tutela provisória de urgência. Manutenção na
posse. Pedido de redesignação de audiência
negado. Liminar revogada no primeiro grau.
Prejudicialidade em face do julgamento do
referido recurso pelo mérito. Recurso não
conhecido.
Cuida-se de agravo interno por meio do qual o
agravante quer a reforma do despacho de fls. 94/95 que indeferiu o efeito
suspensivo pleiteado no presente agravo de instrumento interposto contra
decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de redesignação de
audiência porquanto o depoimento pessoal do autor foi determinado de
ofício e o Juízo desistiu da colheita deste, além de ter revogado a liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2229963-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8707
3
de manutenção na posse com determinação para certificação nos autos da
ação de despejo no 0047113-30.2012.8.26.0001. Pretende, assim, a
reconsideração do despacho para que seja concedido efeito suspensivo.
É o relatório.
A análise do presente agravo regimental fica
prejudicada, tendo em vista o exame do mérito do agravo de instrumento
pela Turma Julgadora, conforme acórdão de fls. 125/134, que manteve a
decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a saber:
“2.
Indefiro o efeito suspensivo, porquanto o
'fumus boni iuris' está do lado da r. decisão
recorrida. Dispõe o art. 300 do Novo Código de
Processo Civil os requisitos necessários para
concessão das tutelas de urgência, tais como a
verossimilhança das alegações, o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo. No caso em
tela, a 'certidão de oficial de justiça de fls. 118
informa que o imóvel objeto do litígio não se
encontra ocupado pelo ora autor, de modo que
não mais se justifica a manutenção deste na posse
do local', ausentes, portanto, elementos que
evidenciem
a
probabilidade
do
direito
do
agravante.” (fls. 94/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2229963-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8707
4
Nada há a se acrescentar.
Pelo exposto, pelo meu voto, não se conhece o
agravo regimental.
DÉCIO RODRIGUES
Relator